Tribunal: TCU
Processo: 022.070/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0350905-34, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 670930, função SANEAMENTO, que teve como objeto Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Bacabal ¿ rede elevatórias e ligações prediais. (no da TCE no sistema: 507/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5660/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em reiterar as seguintes determinações proferidas por força do subitem 9.1 do Acórdão 7480/2024-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal, ao Município de Bacabal/MA, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.070/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. (01.943.184/0001-96); Edvan Brandão de Farias (XXX.522.293-XX). 1.2. Entidade: Município de Bacabal/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erica Maria da Silva (14155/OAB-MA), representando Edvan Brandao de Farias; Luana Diniz Araujo da Silva (15744/OAB-MA), Edvania Verginia da Silva (12062-A/OAB-MA), Danielle Matos de Melo Sousa (15332/OAB-MA), Rayanielen da Silva Rodrigues (10916/OAB-MA), Ana Cassia Magalhaes Costa (16363/OAB-MA), Kelcimar Virgino Silva Junior (57257/OAB-DF), Leirislane Kellen dos Santos Silva Araujo (20418/OAB-MA), Lucas Vasconcelos Miranda (21840/OAB-MA), Maria Zilda Lago Oliveira (2920/OAB-MA), Karen Rosane Bezerra Duarte (22718/OAB-MA), Kalil Alberto Trabulsi Filho (21200/OAB-MA), Italo Henrique Rodrigues Gomes (22457/OAB-MA), Helida Caroline Sousa da Silva (17916/OAB-MA) e outros, representando Município de Bacabal/MA. 1.7. Determinações: 1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. inicie tratativas com a Prefeitura do Município de Bacabal/MA, com vistas a identificar as razões da ausência de funcionamento do sistema de esgotamento sanitário naquela localidade até o momento, de modo que seja dada funcionalidade plena ao sistema, com alcance integral do benefício social previsto no Termo de Compromisso 0350.905-34/2011, adotando, se for o caso, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023, por analogia; 1.7.1.2. registre o processo de negociação junto à Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a continuidade desta TCE; e 1.7.1.3. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação.